Tribunal: TJMT
Processo: 1016618-28.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016618-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGANTE), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTES DA SANÇÃO. INFRAÇÃO FORMAL AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, preservando a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do CPC, art. 1.022, ao deixar de se manifestar expressamente sobre a tese de que a solução do problema do consumidor, antes da imposição definitiva da sanção administrativa, afastaria a caracterização da infração e a validade da multa aplicada pelo PROCON/MT, à luz do CPC, art. 489, §1º, IV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ao afirmar que o não comparecimento injustificado à audiência designada pelo PROCON configura infração administrativa autônoma, nos termos do CDC, art. 55, §4º, e do Decreto n. 2.181/1997, art. 33, §2º.

5. A
ratio decidendi
assentou que a infração possui natureza formal, consumando-se com o descumprimento da convocação do órgão fiscalizador e com a ausência de justificativa tempestiva, sendo irrelevante a posterior solução material da reclamação para afastar a penalidade já configurada.

6. Não há violação ao CPC, art. 489, §1º, IV, quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos deduzidos pela parte.

7. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios sem a demonstração de vício efetivo, conforme orientação consolidada do STJ (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.745.123/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.02.2019).

8. Evidenciado que a insurgência busca a rediscussão de matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre argumento que foi implicitamente superado pela fundamentação adotada, especialmente quando a infração administrativa possui natureza formal e se consuma com o descumprimento injustificado de convocação do PROCON.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CDC, arts. 55, §4º, e 56; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, §2º; CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
–

CASAS PERNAMBUCANAS

– contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa aplicada pelo PROCON estadual, no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca de tese relevante deduzida nas razões recursais, consistente na solução do problema alegado pelo consumidor antes da imposição definitiva da sanção administrativa, circunstância que, segundo defende, afastaria a caracterização da infração e a aplicação da multa pelo PROCON/MT.

Afirma que a ausência de enfrentamento específico da matéria viola o disposto no artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o saneamento da omissão, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugnou pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. LEGALIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa do setor varejista contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021153046, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por ausência injustificada em audiência conciliatória e omissão de informações ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de elementos essenciais;

(ii) saber se houve vício no processo administrativo sancionador e desproporcionalidade da penalidade;

(iii) saber se houve excesso de execução decorrente da adoção de índice de correção monetária diverso do IPCA-E.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON possui competência legal para instaurar procedimentos administrativos e aplicar sanções por descumprimento de normas do CDC e de suas convocações.

4. A ausência de justificativa tempestiva para o não comparecimento à audiência caracteriza infração administrativa autônoma, prevista nos arts. 55, §4º, do CDC e 33, §2º, do Decreto n. 2.181/1997.

5. A decisão administrativa indicou motivação suficiente, com base na ausência de causa impeditiva relevante e na omissão de informações ao consumidor, não havendo nulidade.

6. A multa administrativa foi corretamente fundamentada com base em infrações aos arts. 6º, III, e 55, §4º, do CDC.

7. A CDA atende aos requisitos legais, com remissão suficiente ao processo administrativo, conforme a Súmula 392/STJ.

8. A adoção da taxa SELIC como índice de atualização da dívida ativa estadual é legítima, à luz da tese fixada no Tema 1062 do STF.

9. A multa de R$ 12.000,00 é proporcional à infração, à vantagem auferida e à capacidade econômica da empresa, não cabendo revisão judicial do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON por ausência injustificada em audiência e omissão de informações ao consumidor, desde que observados o contraditório, a motivação e os critérios legais. 2. A Certidão de Dívida Ativa que remete ao processo administrativo com elementos essenciais do crédito é válida. 3. A adoção da taxa SELIC para correção monetária de crédito fiscal estadual é legítima e não configura excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 55, §4º, 56, 57; Decreto n. 2.181/1997, arts. 5º e 33, §2º; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º; CTN, art. 202, II; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.216.078/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.09.2022 (Tema 1062); STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, Súmula 392; TJMT, ApCiv 1027714-16.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.09.2021; TJMT, AC 10039252220168110041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26.09.2023; TJMG, AC 10000212374359001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 03.03.2022.

Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado fundamento relevante à solução da controvérsia, notadamente a tese de que a solução do problema alegado pelo consumidor antes da imposição definitiva da sanção administrativa afastaria a caracterização da infração e, por conseguinte, a validade da multa aplicada pelo PROCON/MT, o que violaria o disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, sem razão a embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente as teses jurídicas centrais apresentadas na apelação, ainda que sem menção literal a cada argumento articulado pela parte. O julgado foi expresso ao afirmar que o não comparecimento injustificado à audiência designada pelo PROCON configura infração administrativa autônoma, nos termos do art. 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 33, §2º, do Decreto n. 2.181/97, independentemente da eventual resolução material da reclamação do consumidor.

A
ratio decidendi
assentou-se na natureza formal da infração decorrente do descumprimento da convocação administrativa para comparecer à audiência designada pelo órgão, como também não prestou esclarecimentos sobre o objeto da reclamação, omitindo informações relevantes ao consumidor e ao próprio órgão fiscalizador, circunstâncias suficientes para manter a higidez do auto de infração e da Certidão de Dívida Ativa. Assim, ainda que a embargante sustente ter solucionado a demanda do consumidor, tal fato não tem o condão de afastar infração já consumada pelo desatendimento à determinação do órgão fiscalizador.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. A ausência de manifestação expressa sobre determinada linha argumentativa não configura omissão quando a tese foi implicitamente superada pelo fundamento adotado no acórdão.

Ressalte-se, ainda, que a pretensão de prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração na ausência de vício efetivo. A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está compelido a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada sob o prisma jurídico pertinente.

A insurgência da embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026